Tribunal: STF
Processo: RE 1378713
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N° 12.850/2013). ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO LUÍS. MATÉRIA JÁ ANALISADA PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AUTUADO SOB O N° 0807871-68.2018.8.10.0000. CONSTITUCIONALIDADE DO, ART. 90, XL, DO CÓDIGO DE DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO, A PARTIR DE UMA ‘INTERPRETAÇÃO CONFORME’, RESTRINGINDO, ASSIM, A COMPETÊNCIA DA ia VARA CRIMINAL DE SÃO LUIS QUANTO AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA PRATICADOS DENTRO DO CONTEXTO DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ‘SÓ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA’. VIGÊNCIA DA MÁXIMA IN DUBIO PRO SOCIETATE AO FINAL DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROVAS SUFICIENTES PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 



    1. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, e conforme o art. 125, § 1°, da Constituição Federal, permitido que os Tribunais de Justiça Estaduais alterem os seus Códigos de Divisão e Organização Judiciárias, para prever a especialização de varas, sejam elas cíveis ou criminais, não havendo, assim, que se falar na violação ao art. 22, I, da Carta Magna. 



    2. O art. 5°, XXXVIII, da Constituição Federal, por sua vez, dispõe que é reconhecida a instituição do júri, ‘com a organização que lhe der a lei’, conferindo margem de discricionariedade às leis de organização judiciárias estaduais, ao passo em que, na sua alínea ‘d’, assegura que o júri é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não falando nada sobre o seu processamento. Dessa forma, conferida interpretação conforme ao art. 9°, XL, do referido Código de Divisão e Organização Judiciárias, restringindo a competência da ia Vara Criminal de São Luís quanto aos crimes dolosos contra a vida praticados no contexto das organizações criminosas tão somente até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. 



    3. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei de Organização Judiciária Estadual poderá estabelecer que a 1º fase . do procedimento do júri seja realizada na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com os autos sendo remetidos, logo após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, para uma das varas do Tribunal do Júri (HC de n° 102.150/SC e ARE n° 812.668/DF). Idêntica inteligência com relação à 1º Vara Criminal da Comarca de São Luís, a qual possui, a partir da Lei Complementar Estadual de n° 188/2017, competência para o processamento dos crimes dolosos contra a vida j envolvendo organizações criminosas (overruling). 



    4. Não adequação (distinguishing) dos precedentes levantados por parte dos recorrentes. 



    5. Uma vez comprovada a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria contra os acusados por crime doloso contra a vida, a sua pronúncia é medida imperiosa, nos termos do art. 413, caput, da Lei Adjetiva Penal.



     6. Não se vê, nessa fase processual, prova cabal nos autos para que seja afastada a análise do crime de ‘organização criminosa’, o qual é conexo ao crime doloso contra a vida, pelo Tribunal Popular. 



    7. Recursos em Sentido Estrito conhecidos e improvidos, nos termos do parecer ministerial” (págs. 1-2 do documento eletrônico 17).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram providos parcialmente, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I E IV, DO CÓDIGO PENAL) E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2° DA LEI N° 12.850/2013). PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONFIGURADA. TRANSCRIÇÃO NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO ATACADO DE TRECHOS DA DENÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM PREJUÍZO DOS RECORRENTES. ACLARATÓRIOS COM O NOTÓRIO FIM DE REDISCUTIR O QUE JÁ DEBATIDO E DECIDIDO NO ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO APENAS COM RELAÇÃO AO PEDIDO DO RÉU SEBASTIÃO PATRICK DE AUTORIZAÇÃO PARA ESTABELECER O SEU DOMICÍLIO NO MUNICÍPIO DE RECIFE. ACOLHIMENTO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA, NOS AUTOS, PARA O SEU DEFERIMENTO.



    1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, a simples pretensão de rediscutir matéria já ‘devidamente abordada e decidida’ no acórdão embargado, a qual é consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, revela-se incabível na via dos embargos de declaração (EDcI no AgRg no HC de n° 635.329, SP, 6ª Turma, por exemplo). 



    2. Outrossim, é também entendimento consolidado do Tribunal da Cidadania que o Juiz de Direito deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudências, aspectos que são inerentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso. Porém, não está obrigado a se pronunciar ponto a ponto, sobre todas as teses que são levantadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (AgRg nos EDcI no AREsp n° 1.127.961, 5ª Turma, por exemplo). 



    3. Inexiste excesso de linguagem no acórdão combatido, na medida em que este se limitou, além das ‘preliminares’, à demonstração da comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria em prejuízo dos ora embargantes. No mais, os trechos ‘transcritos’ nos referidos embargos, onde teria excesso de linguagem, são, na verdade, ‘mero relato’ do que consta da denúncia, não representando, assim, as razões de decidir da Corte.



    4. Omissão no acórdão única e exclusivamente com relação ao pleito do réu Sebastião Patrick de autorização para estabelecer o seu domicílio na cidade de Recife/PE, considerando que sofre ‘risco de vida’ ao ‘permanecer’ nesta capital. Todavia, não se vê provas no feito nesse sentido, nada justificando a alteração das medidas cautelares impostas a ele no bojo do Habeas Corpus n° 0805768- 88.2018.8.10.0000, dentre elas a proibição de se ausentar desta Comarca de São Luís, sem ‘comunicação e autorização’ do juízo de 1° grau. Dessa forma, acolhe-se seus embargos parcialmente, sem a presença de efeitos infringentes. 



    5. Embargos rejeitados do réu Manoel Alves Farias e embargos acolhidos parcialmente do réu Sebastião Patrick Campos de Almeida Sousa, apenas para reconhecer a omissão do acórdão quanto ao seu pedido de autorização para estabelecer seu domicílio na cidade de Recife/PE, com seu indeferimento, ou seja, sem efeitos modificativos” (págs. 1-2 do documento eletrônico 19). 



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5°, XXXVIII, d; e 22, I, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).



    Ademais, verifico que o Tribunal de origem decidiu pela manutenção da sentença de pronúncia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal e Lei 12.850/2013), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nesse diapasão, menciono as ementas abaixo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes.



    2. O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.026.689-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TENTATIVA. MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.083.696-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 788.288-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.244.145-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Artigos 121, § 2º, I, II e V, c/c o art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990. 4. Sentença de pronúncia. Indícios da materialidade, autoria e qualificadoras. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Dispositivos constitucionais ditos violados pelo agravante não foram objeto de apreciação no acórdão impugnado, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. 7. Incidência, no caso, dos óbices contidos nas Súmulas 282 e 356/STF. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (ARE 1.259.410-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma - grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022. 



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator